Tribunal: TJES
Processo: 5005814-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005814-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EWEM GRANITOS EIRELI - EPP e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
W
allace Bulian Chagas e outro
em face da R. decisão, proferida na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
, que deferiu o pedido de redirecionamento para o sócio administrador, tendo em vista a dissolução irregular da empresa.

Em suas razões id. 1759116 sustentam os agravantes, em breve síntese, não ser possível o redirecionamento da execução fiscal, tendo em vista a inexistência de atos praticados pelo sócio com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

Afirmam, ainda, não ser possível presumir a dissolução irregular da sociedade com fundamento na paralisação das atividades sem a liquidação regular do patrimônio, tendo em vista que já houve o ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

Pugnam, ao final, pela suspensão da decisão agravada e, no mérito, pela reforma da decisão para excluir o sócio Wallace Bulian Chagas do polo passivo da execução fiscal.

Por meio da decisão id. 1864826 o pedido de efeito suspensivo restou deferido.

Contrarrazões id. 1963794 pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Estado apresentou, também, agravo interno (id. 1963765).

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por WALLACE BULIAN CHAGAS E OUTRO em face da R. decisão, proferida na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que deferiu o pedido de redirecionamento para o sócio administrador, tendo em vista a dissolução irregular da empresa.

Em suas razões id. 1759116 sustentam os agravantes, em breve síntese, não ser possível o redirecionamento da execução fiscal, tendo em vista a inexistência de atos praticados pelo sócio com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

Afirmam, ainda, não ser possível presumir a dissolução irregular da sociedade com fundamento na paralisação das atividades sem a liquidação regular do patrimônio, tendo em vista que já houve o ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

Pugnam, ao final, pela suspensão da decisão agravada e, no mérito, pela reforma da decisão para excluir o sócio Wallace Bulian Chagas do polo passivo da execução fiscal.

Por meio da decisão id. 1864826 o pedido de efeito suspensivo restou deferido.

Contrarrazões id. 1963794 pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Estado apresentou, também, agravo interno (id. 1963765).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

A fim de nortear o julgamento, relembro tratar-se de recurso que desafia decisão, proferida em sede de execução fiscal, que deferiu o pedido de redirecionamento em razão da informação prestada pelo Oficial de Justiça, nos seguintes termos:

Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado, pude constatar em diligências que a executada EWEM GRANITOS EIRELI - EPP, encontra-se fechada e paralisada com suas atividades nesta Comarca.

Em conversa pessoal com o então responsável legal, Sr. WALLACE BULIAN CHAGAS, este informou que a Executada encontra-se em Recuperação Judicial, informando que não possui nenhum bem passível a oferecer ao ato da penhora. (...)

Entendeu o Juízo a quo que “há presunção de dissolução irregular da sociedade, segundo a Súmula 45 do STJ, visto que o exequente alega que a sociedade empresária executada foi extinta sem efetuar a liquidação regular do patrimônio, corroborada por certidão do Oficial de Justiça que certificou que a empresa não funciona mais no local”.

E, conforme me manifestei no momento da análise liminar, não vislumbro, no caso concreto, elementos suficientes ao redirecionamento do processo executivo, não configurando a recuperação judicial situação capaz de imputar a responsabilidade tributária aos administradores, diretores e gerentes.

Conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio/gerente somente é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se prestando para tal fim o simples inadimplemento de obrigações tributárias.

No caso dos autos, além de não restar demonstrado eventual excesso de poderes ou infração à lei, segundo ditames do art. 135 do CTN, reputo prematuro falar em dissolução irregular quando o Oficial de Justiça certificou que a empresa passa por recuperação judicial, circunstância, inclusive, demonstrada pelos Agravantes.

Referido instituto, como se sabe, traz a perspectiva de ser possível a reestruturação da empresa, com a volta às suas atividades, situação que não guardada relação com a dissolução irregular sustentada pelo Exequente.

É o entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual o redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto ou, no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas produzidos na demanda, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução, por entender que é prematuro falar em dissolução irregular, pois a empresa passa por recuperação judicial, que leva a perspectivas de ser possível sua reestruturação. (...)

(AgRg no REsp 1538788/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 14/09/2015).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
LHE DOU PROVIMENTO
para indeferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio/administrador.

Com o julgamento colegiado realizado, resta prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio/gerente somente é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se prestando para tal fim o simples inadimplemento de obrigações tributárias.

2. No caso dos autos, além de não restar demonstrado eventual excesso de poderes ou infração à lei, segundo ditames do art. 135 do CTN, reputo prematuro falar em dissolução irregular quando o Oficial de Justiça certificou que a empresa passa por recuperação judicial, circunstância, inclusive, demonstrada pelos Agravantes.

3. Referido instituto, como se sabe, traz a perspectiva de ser possível a reestruturação da empresa, com a volta às suas atividades, situação que não guardada relação com a dissolução irregular sustentada pelo Exequente.

4. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo Interno prejudicado.